Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701193-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Felipe Formiga de Holanda Santos, em face da r. sentença (ID 32453953) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgou improcedente os pedidos para determinar à Ré que autorizasse ou arcasse com o custo do exame Cintilografia de Medula Óssea e Cintilografia de Leucócitos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), e condená-la ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O Apelante, por meio da petição de ID 35680827, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator